Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR. APLICÁVEL O CDC. MÉRITO. FURTO DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA DO TIPO SIMPLES. NÃO PROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PEDIDOS ALTERNATIVOS. SEM FUNDAMENTO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixa-se de conhecer a impugnação à gratuidade de justiça, pois a irresignação do requerido já foi objeto de decisão interlocutória transitada em julgado. A matéria está preclusa.
2. O contrato celebrado entre associação e associado tendo como objeto a proteção veicular é regido pelo CDC, dado que figura o associado como destinatário final, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei 8.078/90, e a empresa como prestadora de serviços, como prevê o art. 3o do referido diploma legal. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Na hipótese, são incontroversos a relação jurídica travada entre as partes, o furto do veículo segurado, o bônus de coparticipação zero após 12 (doze) meses e a negativa de cobertura do bem sob o fundamento de que a subtração se enquadra na figura do furto simples.
4. Fica patente que a operadora, ao não ter recebido da consumidora provas das qualificadoras da subtração, concluiu unilateralmente pelo enquadramento do fato como furto simples, de modo a excluir a cobertura do bem. A conduta mostrou-se abusiva. A uma, poorque por se tratar de relação consumerista, cabia à requerida demonstrar a ausência da qualificadora. A duas, o único elemento de prova nos autos, o boletim de ocorrência, documento de fé pública, tipificou o fato como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo consumado.
5. A empresa ré não apresentou nenhum indício de que procedeu à apuração dos fatos. Impossível, portanto, afastar o benefício adotando conclusão contrária à da autoridade policial e exigindo da consumidora a inversão do ônus probatório que lhe cabe como fornecedora.
6. Quanto aos pedidos alternativos, igualmente sem razão, eis que não se encontram previstos no contrato nem no manual do seguro.
7. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.